Tribunal: STF
Processo: ARE 1464929
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Em contrarrazões, o embargado alega que não é cabível a majoração de honorários no caso, porquanto a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante, visto que, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária quando a decisão agravada for publicada a partir de 18/3/2016, e houver fixação da referida verba pelas instâncias ordinárias, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.289.614 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 4/2/2021).



    No caso em exame, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (doc. 33, p. 1), o que dá ensejo à majoração dos honorários.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator